Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702152-97.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCIMAR PACHECO DE OLIVEIRA, WELLINGTON AMORIM VIANA, ELAINE AMORIM VIANA, HELENA REGE AMORIM VIANA, FELLIPE KHALLIL AMORIM VIANA MONTEIRO, JEAN CARLOS MONTEIRO BARBOSA APELADO: HELENA REGE AMORIM VIANA, JEAN CARLOS MONTEIRO BARBOSA, FELLIPE KHALLIL AMORIM VIANA MONTEIRO, ELAINE AMORIM VIANA, WELLINGTON AMORIM VIANA, ELCIMAR PACHECO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Elcimar Pacheco de Oliveira, Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Elcimar Pacheco de Oliveira propôs ação obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais. Explicou que Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa são seus vizinhos e realizam festas com som alto, o que perturba seu sossego. Relatou a ocorrência de danos materiais e informou que sofreu ameaças e ataques a sua honra. Pediu a condenação de Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa na obrigação de: 1) absterem-se de realizar festas, eventos e reuniões com som alto; 2) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa na obrigação de: 1) pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um à título de reparação por dano moral; 2) absterem-se de realizarem festas, eventos, reuniões ou outras atividades com utilização de dispositivo sonoro que perturbe o sossego de Elcimar Pacheco de Oliveira. Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requereram, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustentam que os requisitos previstos nos arts. 300 e 932 do Código de Processo Civil para a concessão dos efeitos da antecipação da tutela estão presentes. Consideram que estarão sujeitos a uma condenação injusta se a tutela de urgência não for concedida. Narram que podem ser obrigados a utilizarem seus recursos financeiros que são escassos para pagar a condenação imposta na sentença. Relatam perigo de dano. É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa sustentam que os requisitos previstos nos arts. 300 e 932 do Código de Processo Civil para a concessão dos efeitos da antecipação da tutela estão presentes. Consideram que estarão sujeitos a uma condenação injusta se a tutela de urgência não for concedida. Narram que podem ser obrigados a utilizarem seus recursos financeiros que são escassos para pagar a condenação imposta na sentença. Relatam o perigo de dano. O processo está em fase de julgamento das apelações interpostas e não há qualquer notícia nos autos de constrição patrimonial. As alegações formuladas para o requerimento de concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal são abstratas, de modo que não há indícios de que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requerimento deve ser indeferido diante da ausência dos requisitos legais. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se Wellington Amorim Viana, Elaine Amorim Viana, Helena Rege Amorim Viana, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro e Jean Carlos Monteiro Barbosa para manifestarem-se no prazo de cinco (5) dias acerca da inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise das apelações. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator